Tribunal: TJPA
Processo: 0420697-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0420697-24.2016.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO OSSAMU SATO, ILMA IUMI OKABE SATO, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, LEANDRO OSSAMU SATO, ILMA IUMI OKABE SATO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, contra acórdão que desproveu recurso em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com condenatória de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. O acórdão embargado reconheceu a abusividade de cláusula contratual que limitava a cobertura de internação em clínica psiquiátrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ, e manteve a indenização por danos morais fixada na sentença. O embargante sustenta omissão quanto à legalidade da cláusula de coparticipação, supostamente admitida pelo STJ e pela Lei 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a suposta legalidade da cláusula de coparticipação do beneficiário para internação psiquiátrica após 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 608 do STJ, reconhecendo como abusiva a cláusula que limita a cobertura de tratamento psiquiátrico, por entender que ela coloca o consumidor em desvantagem e é incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade.

O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não para rediscutir matéria já analisada e decidida no julgamento.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.

Precedente do STJ reafirma que embargos declaratórios não podem ser acolhidos para rediscutir a controvérsia ou substituir o julgamento por aquele desejado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta para rediscutir matéria já decidida no acórdão, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.656/98; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 30/11/2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 30/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MICHIO SATO E ILMA IUMI OKABE SATO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 12 de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 19631912) opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.022 CPC/15, inconformado com o Acórdão (ID. 4621815) proferido por este juízo que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
que desproveu o recurso interposto pela embargane, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUADRO DE GRAVES DISTÚRBIOS MENTAIS. NEGATIVA DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO/INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE SESSÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO APELANTES/APELADOS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO APÓS INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIDO. RECURSO OPERADORA PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Impõe-se o não conhecimento do recurso dos Apelantes/Apelados quando, embora negado o benefício da justiça gratuita à parte sucessora recorrente, intimada a promover o respectivo preparo recursal, se manteve silente.

2. Aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, a teor da Súmula nº 608 do C. STJ:

3. O Dano moral in re ipsa respeitante a limitação contratual pela operadora do plano de saúde em não custear a integralidade do tratamento psiquiátrico e psicoterápico ao paciente, indubitavelmente constituiu abalo moral indenizável (Id 2091142 – pág. 8/9).

4.A verba compensatória, e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, a par de compensar o ofendido sem gerar o seu enriquecimento ilícito – fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.Considerando a proibição do reformatio in pejus, pelo não conhecimento do recurso da sucessora processual de LEANDRO OSSAMU SATO, bem assim às circunstâncias do caso sob exame, entende-se que a verba fixada, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantida.

6. Recurso da Apelada/Apelante conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o embargante alega que a sentença reformada padece do vício de omissão.

Pontua que, no
decisum
vergastado, oa saudosa relatora concluiu que a cláusula que versa sobre a coparticipação do beneficiário para pagamento de internação em clínica psiquiátrica após o período de 30 dias de internação seria supostamente abusiva e ilegal, sendo omisso pois o Superior Tribunal de Justiça supostamente reconheceu a legalidade de tais cláusulas, bem como a Lei 9.656/98 estipula a possibilidade de tal cláusula contratual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (id. 17478279).

Coube-me relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco,
por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, alega o embargante a ocorrência de omissão, posto que esta Corte teria decidido contrariamente ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Lei 9.656/98, no entanto, conforme se depreende do acórdão, consta claramente no voto o enfrentamento a tais questões, vejamos:

A relação existente entre as partes decorre de contrato de plano de saúde, sendo inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula nº 608 do C. STJ.

Com base na legislação consumerista, cabe ao magistrado interpretar as cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), reputando abusivas as que o coloquem em desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, do CDC).

É cediço que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3º Turma, DJe de 30/11/2017.)

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO ACOLHO
, para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 12 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/11/2024